Tribunal: STF
Processo: HC 233389
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 849.751/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    No que tange à fundamentação do decreto preventivo, apontou o Magistrado de primeira instância que, “primeiro, o autuado Darlan vitimou Viviane, roubando mediante a posse de arma branca, um aparelho celular e documentos pessoais e bancário desta. Após, o autuado fez vítima também de roubo, Daiane, teria ingressado na residência desta e também de posse de uma faca, subtraiu o aparelho celular da ofendida. Durante a tentativa de captura do autuado, ele ainda resistiu à prisão mediante violência, causando lesões ao policial militar condutor” (fl. 182). 



    A esse respeito, urge consignar que “a decisão de prisão apresentou fundamentação concreta idônea, evidenciada no modus operandi do delito de roubo majorado e da conduta agressiva no momento da abordagem policial, que gerou lesão em um dos agentes policiais” (AgRg no RHC n. 162.804/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 1/7/2022.).



    Já em relação ao suposto excesso de prazo, salientou o Juízo singular que, “[n]o dia 22/12/2022, o paciente foi preso em flagrante delito. [...] No mesmo dia, este juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa do paciente, [...] No dia 16/01/2023, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do paciente para apresentar defesa prévia, no prazo legal [...] Em 29/03/2023, foi realizada a audiência em continuação [...] No dia 28/04/2023, o Ministério Público apresentou suas alegações finais (ID 9792471203). Em 05/05/2023, a Defesa requereu a instauração de incidência de dependência toxicológica (ID 9799182359). Na data de 26/05/2023, este juízo instaurou o incidente de insanidade mental do paciente (ID 9818158200). No dia 21/07/2023, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID 9870605053). [...] Em 27/07/2023, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva” (fls. 666-667). 



    De fato, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, a partir do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória” (AgRg no HC n. 723.899/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022). 



    Dessa forma, fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que decorre do regular prosseguimento da instrução criminal, tendo sido recentemente deferida diligência requerida pela defesa, embora o Ministério Público estadual já tenha inclusive apresentado alegações finais. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Enfatiza: ainda que esta defesa técnica tenha insistido na oitiva de testemunhas essenciais durante a fase instrutória, bem como no requerimento de diligências que se deram apenas ao terminal da Audiência de Instrução, os demais atrasos processuais somam, juntos, 29 (vinte e nove) dias, de modo que, descontados do período decorrido até então, ainda remanescem 208 (duzentos e oito) dias de segregação cautelar manifestamente ilegal do paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente